Tribunal: TJSP
Processo: 2068471-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de autoria de ilícito não especialmente veemente, faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de outra ordem, e tudo como ferramenta para oportuna redução das tensões que a atual pandemia vem acarretando para nosso sistema prisional, na forma, aliás, da Resolução 62/2020 do

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Tratando-se de imputação de autoria de ilícito não especialmente veemente, faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de outra ordem, e tudo como ferramenta para oportuna redução das tensões que a atual pandemia vem acarretando para nosso sistema prisional, na forma, aliás, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068471-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANILO DE
ARAUJO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO 19a
CJ - SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente e substituindo pelas cautelares de: a)
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de trabalho; b) quando da
reabertura do Poder Judiciário ao público, comparecer a juízo, na periodicidade que
lhe for designada em primeira instância, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecer a juízo a todos os atos do processo para os quais for intimado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068471-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13069
2
Habeas corpus no 2068471-39.2020.8.26.0000
1a Vara Judicial da Comarca de Mairinque
(Autos no 1500521-18.2020.8.26.0567)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Danilo de Araújo
Voto 13.069.
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Tratando-se de
imputação de autoria de ilícito não especialmente veemente, faz-se
admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se
o juízo com cautelares de outra ordem, e tudo como ferramenta
para oportuna redução das tensões que a atual pandemia vem
acarretando para nosso sistema prisional, na forma, aliás, da
Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Danilo de Araujo que estaria sofrendo
coação ilegal do MM. Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de
Mairinque que, nos autos do processo criminal em epígrafe, decretou
sua prisão preventiva pela suposta prática dos delito previsto no artigo
155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
A liminar foi deferida (fls. 69/71). Prestadas informações pela
autoridade dita coatora em fls. 77/79, a Procuradora Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 84/85).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068471-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13069
3
O paciente foi denunciado como incurso no delito previsto no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal porque, supostamente, em 09 de abril de 2020, na
cidade de Mairinque, tentou subtrair, mediante rompimento de
obstáculos, roupas e acessórios do estabelecimento vítima Adan Luis
Rubim, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade (fls. 106/109 da ação penal).
Pois bem, em que pese a reincidência do paciente, trata-se de
crime de pequena gravidade de subtração de bens que, em concreto,
foram afinal restituídos à vítima.
Em que pese a alegação da Procuradoria Geral de Justiça,
entende-se que os estabelecimentos prisionais, por seu caráter de
inegável aglomeração, ainda que não estejam superlotados,
favorecem a disseminação da veemente pandemia que nos assola.
Diante da crise sanitária que assola o país, sobreveio a
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que
reclama, dos juízes brasileiros com competência criminal, a
concessão criteriosa de liberdade provisória a acusados por crimes
praticados sem violência ou grave ameaça, notadamente quando
imputados de suposta autoria de ilícitos que não se mostrem
concretamente admiráveis, exatamente como é o caso presente.
Desse modo, o objetivo é reduzir, no momento, as tensões mais
veementes que a debatida pandemia obviamente implica para nosso
sistema prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068471-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13069
4
Diante desse quadro, tem-se que, no momento, as medidas
cautelares diversas da prisão decretadas em sede de liminar são
suficientes para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei
penal.
Ressalte-se que não se trata de libertação dos presos sem
critérios, tendo sido realizadas as devidas ponderações e, no caso
concreto, não se vislumbrando mais franco perigo à ordem pública.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para
confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente e substituindo pelas cautelares de: a)
manter atualizados nos autos seus endereços residencial e de
trabalho; b) quando da reabertura do Poder Judiciário ao público,
comparecer a juízo, na periodicidade que lhe for designada em
primeira instância, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecer a juízo a todos os atos do processo para os quais for
intimado.
Mazina Martins
Relator